Tribunal: TJMT
Processo: 1010655-60.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010655-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENISSON DE ANDRADE - CPF: 008.487.871-10 (RECORRIDO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), VICTOR WINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 063.090.431-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o recorrente à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), por supostamente ter aplicado um "mata-leão" e desferido um soco na boca da vítima, sem deixar marcas visíveis, durante discussão relacionada ao pagamento de um aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato, especialmente quando a vítima alega ter sofrido lesão interna na boca, mas não foi realizado exame de corpo de delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra isolada da vítima, sem outros elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para embasar condenação criminal, especialmente quando não se trata de infração praticada no contexto de violência doméstica.

4. Embora a contravenção penal de vias de fato não exija necessariamente a produção de laudo pericial para sua comprovação, é imprescindível que existam elementos probatórios suficientes para formar a convicção do julgador além de qualquer dúvida razoável.

5. A disparidade física entre a vítima (1,80m de altura e 105 kg) e o recorrente (1,70m e 78 kg) torna questionável a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, especialmente a alegação de que o recorrente teria conseguido aplicar um "mata-leão" e imobilizá-la sem qualquer resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para absolver do recorrente.

Tese de julgamento: "1. A palavra isolada da vítima, sem outros elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para embasar condenação pela contravenção penal de vias de fato. 2. Em havendo alegação de lesão corporal, ainda que interna, a ausência de exame de corpo de delito enfraquece significativamente a tese acusatória, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP,
arts
. 6º, VII, 158, 386, II, e 564, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019811-48.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Christiane da Costa Marques Neves, j. 24/10/2025; TJMT, N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, Quarta Câmara Criminal, Rel.
Helio

Nishiyama
, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1010655-60.2023.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
:
Renisson
de Andrade

Recorrido
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face
Renisson
de Andrade imputando-lhe a autoria da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu
denúncia
em face do
Renisson
de Andrade. Noticiou que: a) no dia 25 de novembro de 2022, por volta das 13h00, na Rua José de Oliveira, em Tangará da Serra, o denunciado praticou vias de fato contra Victor Vinícius Oliveira dos Santos; b) a vítima adquiriu um aparelho celular do denunciado e, no dia dos fatos, em virtude da ausência de pagamento, o denunciado se deslocou até o local de trabalho da vítima, onde tiveram uma discussão; c) irresignado, o denunciado deu um golpe conhecido como "mata-leão" na vítima e desferiu um soco contra ela, contudo não causou lesões. Requereu a condenação do denunciado nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a materialidade do delito foi demonstrada pela palavra da vítima, sendo desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios; b) a autoria é inconteste, pois a palavra da vítima é firme, coerente e harmônica, sobretudo no tocante ao soco desferido e aplicação do golpe denominado "mata-leão"; c) uma vez comprovada materialidade e autoria do réu na prática do crime tipificado, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial. Condenou o acusado
Renisson
de Andrade pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, fixando a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Renisson
de Andrade interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) há absoluta ausência de provas do crime, pois não foi realizado exame de corpo de delito, apesar da vítima alegar que sofreu lesão interna na boca; b) o exame de corpo de delito é indispensável em crimes que deixam vestígios, conforme art. 158 do CPP; c) a autoridade policial tem obrigação de conduzir a vítima para realizar o exame de corpo de delito quando há lesões, conforme art. 6º, VII do CPP; d) a ausência do laudo pericial invalida todo o procedimento, causando nulidade absoluta (art. 564, III, "b" do CPP); e) não é possível uma pessoa com 78 quilos e 1,70m de altura dar um "mata-leão" em outra pessoa com 1,80m e 105 quilos; f) sequer ficou demonstrado que houve vias de fato, e se houve, foram empurrões recíprocos no calor da discussão. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade por ausência de exame de corpo de delito; b) absolver o acusado com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, pela absoluta ausência de provas.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o depoimento da vítima em sede inquisitorial e em juízo foram uníssonos; b) não merece guarida a alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito, pois o apelante foi condenado pela contravenção de vias de fato, que deve ser reconhecida nas ocorrências onde não tenha ocorrido nenhuma consequência física após o entrevero; c) se fosse constatada qualquer lesão na vítima, o tipo seria o do artigo 129 do Código Penal e não mais a contravenção; d) é desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios; e) a materialidade pode ser demonstrada pela palavra da vítima, que assume especial relevo no contexto probatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contravenção
penal de vias de fato.

A
contravenção
penal de vias de fato está tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), assim redigido:

"Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime."

Em análise do núcleo do tipo penal, encontramos os seguintes elementos:
1) c
onduta de praticar vias de fato contra alguém;
2) a
usência de lesão corporal efetiva;
3) s
ubsidiariedade em relação a outros crimes.

As vias de fato constituem uma agressão física que não chega a causar lesão corporal. Trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo, caracterizada por atos de violência contra a pessoa que não deixam marcas visíveis ou que não causam
dano
à integridade física da vítima. A contravenção penal de vias de fato é subsidiária, ou seja, só se configura quando o fato não constitui crime mais grave, como lesão corporal.

No caso em análise, o recorrente foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, por supostamente ter aplicado um "mata-leão" e desferido um soco na boca da vítima, sem que tenha deixado marcas visíveis.

Em seu recurso, o recorrente alega, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação, especialmente porque não foi realizado exame de corpo de delito, apesar da vítima ter alegado lesão interna na boca. Sustenta ainda que há apenas a palavra da vítima contra a sua, sem qualquer outro elemento probatório que corrobore a versão acusatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria da contravenção penal não restaram suficientemente comprovadas.

Embora a palavra da vítima possui especial relevância probatória em determinados contextos, como nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica,
em regra, esta possui validade somente quando corroborada com outros elementos probatórios.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3. Nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Se o relato se mostra firme, coerente e harmônico em ambas as fases da persecução penal, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
(...)
Tese
de Julgamento: “1. A palavra da vítima, em infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória e é apta a fundamentar a condenação, especialmente quando se apresenta segura e coerente.
(...) (...)
(N.U 1019811-48.2022.8.11.0042
//
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS//, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
p
ublicado
no DJE 24/10/2025)”

“APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0005316-48.2018.8.11.0012 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAS DAS VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.
(...)
IV. DISPOSITIVO
.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 23, II; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §9º; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCrim
1000354-93.2023.8.11.0042; TJMT,
ApCrim
1000574-11.2020.8.11.0038; TJMT,
ApCrim
1000727-77.2020.8.11.0027; TJMT,
ApCrim
0040206-83.2019.8.11.0042. (N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS//, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
p
ublicado
no DJE 24/10/2025)”

No presente caso, p
rimeiramente, destaco que não se
trata de
contravenção

inser
ida
no contexto de violência doméstica, tratando-se de uma discussão entre pessoas que mantinham relação comercial, em razão de dívida referente à compra de um aparelho celular.

Em segundo lugar, a vítima afirmou em seu depoimento que sofreu lesão interna na boca em decorrência do soco desferido pelo recorrente. Contudo, apesar de ter comparecido à delegacia logo após o ocorrido, não foi encaminhada para exame de corpo de delito, nem foram tiradas fotografias da suposta lesão, o que seria fundamental para comprovar a materialidade da infração.

Conforme se extrai dos autos, a vítima Victor
Winicius
Oliveira dos Santos possui 1,80m de altura e pesa 105 kg, enquanto o recorrente
Renisson
de Andrade
,
tem aproximadamente 1,70m e pesa cerca de 78 kg. Essa disparidade física torna questionável a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, especialmente a alegação de que o recorrente teria conseguido aplicar um "mata-leão" e imobilizá-la sem qualquer resistência.

Ademais, o recorrente, em seu interrogatório, admitiu ter havido discussão e empurrões mútuos, mas negou veementemente ter agredido a vítima com um "mata-leão" ou soco. Sua versão é plausível e não foi afastada por nenhuma outra prova produzida nos autos.

Nesse contexto, embora a contravenção penal de vias de fato não exija necessariamente a produção de laudo pericial para sua comprovação, é imprescindível que haja elementos probatórios suficientes para formar a convicção do julgador além de qualquer dúvida razoável.

No caso em apreço, há apenas a palavra da vítima contra a do recorrente, sem qualquer outro elemento que corrobore a versão acusatória. Não há testemunhas presenciais, registros de imagens, laudos médicos ou qualquer outro meio de prova que confirme a ocorrência das agressões narradas.

Importante ressaltar que, em matéria penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, deve-se decidir em favor do acusado.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de elementos que corroborem a versão da vítima e a plausibilidade da versão apresentada pelo recorrente, entendo que não há provas suficientes para manter a condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e
absolver
o recorrente
Renisson
de Andrade da imputação da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025